Tribunal: STF
Processo: RE 1251404
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROFESSORA. LAUDO PERICIAL QUE APUROU DIFERENÇAS.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LV e XXXVI, e 37, XV, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituídas de repercussão geral as questões suscitadas no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, e ARE 968.574-RG/MT, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, por tratar-se de litígios referentes a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisões assim ementadas:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Cumpre observar, de outro lado, que o recurso extraordinário não se revela viável, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Com efeito, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “No que concerne à gratificação da rubrica ‘GRAT ART 1 DEC 24185/98’ causa estranheza que uma gratificação baseada em decreto publicado em 1998 conste de contracheques referentes aos anos 1993 e 1994. Todavia, considerando-se que foi o próprio apelante quem trouxe as fichas financeiras da apelada aos autos, não há como se duvidar de sua autenticidade.
    O Decreto mencionado, por sua vez, institui uma gratificação a ser concedida a todos os professores que se encontrem no exercício efetivo de funções de magistério nas unidades pertencentes à Secretaria de Estado de Educação. Trata-se, portanto, de verba paga de forma regular e permanente, não cabendo sua exclusão do cálculo.
    Assim, o Contador Judicial, utilizando a sobredita metodologia, concluiu que a remuneração de uma das matrículas da autora (00-0247041-), em 1º de julho de 1994, deveria ser de R$ 294,55, mas a autora recebeu R$ 281,46, gerando diferença de R$ 13,09, o que representa um percentual aproximado de 4,65% de efetiva redução da remuneração.”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.107.945-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.212.556/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.248.816/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.252.132/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.254.697/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    (RE 1.177.524-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.238.465-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator